Tribunal: TJDFT
Processo: 0738471-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, o agravado arguiu questão preliminar que, caso acolhida, implicará no não conhecimento do recurso. Em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto ao agravante manifestar-se quanto à preliminar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de março de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403